Tribunal: TJMT
Processo: 0002609-64.2015.8.11.0028
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0002609-64.2015.8.11.0028 – CLASSE 417 – COMARCA DE POCONÉ
APELANTE :- PAULO ROBERTO BUENO
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DENÚNCIA RECEBIDA – RECUSA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO MAGISTRADO – IRRESIGNIÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA PROPORCIONADA A PROPOSTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL COM BASE NO ARTIGO 28-A DO CPP – ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO CONTRA A NEGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CELEBRAR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É incabível a interposição de apelação contra a negativa do Ministério Público de não celebrar acordo de não persecução penal (ANPP), de acordo com o previsto nos artigos 28–A, §14° e 593, ambos do Código de Processo Penal, eis que é atribuição do Ministério Público de ofertar a proposta do acordo e havendo negativa por sua parte, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer referido benefício.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002609-64.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO BUENO - CPF: 735.309.131-20 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MOREIRA DE CASTRO - CPF: 413.391.421-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOUIRSON RODRIGUES BENEVIDES - CPF: 651.297.171-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DENÚNCIA RECEBIDA – RECUSA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO MAGISTRADO – IRRESIGNIÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA PROPORCIONADA A PROPOSTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL COM BASE NO ARTIGO 28-A DO CPP – ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO CONTRA A NEGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CELEBRAR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É incabível a interposição de apelação contra a negativa do Ministério Público de não celebrar acordo de não persecução penal (ANPP), de acordo com o previsto nos artigos 28–A, §14° e 593, ambos do Código de Processo Penal, eis que
é atribuição do Ministério Público de ofertar a proposta do acordo e havendo negativa por sua parte, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer referido benefício.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Paulo Roberto Bueno
, visando reformar a sentença proferida nos autos 0002609-64.2015.8.11.0028 – código 113724, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Poconé, que determinou o prosseguimento do feito, em razão de o Ministério Público não ter aceitado celebrar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o réu.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que seja proporcionado ao apelante a oferta da proposta do acordo de não persecução penal com base no artigo 28-A do CPP.

Sustenta que “
o § 13o do novo artigo 28-A do CPP criou uma causa extintiva da punibilidade, de modo que o acordo adquiriu natureza mista de norma penal e processual penal, o que o leva a retroagir para beneficiar a todos, em consonância com o princípio da irretroatividade previsto no artigo 5o, XL, da Constituição Federal. Deve, pois, aplicar -se a todos os processos em curso, ainda não sentenciados até a entrada em vigor da lei (24/01/2020)
” (sic).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 114977290).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, é pelo
não conhecimento do recurso
(Id. 115743472).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelante Paulo Roberto Bueno foi denunciado como incurso nas penas do artigo 302, §2o do Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 20 de abril de 2015, por volta das 22h00, na rodovia Transpantaneira, Km 145, antes do Porto Jofre, zona rural, em Poconé-MT, o acusado, conduzindo o veículo GM S10, cor branca, placa OBE-4414, matou culposamente Louirson Rodrigues Benevides, eis que, imprudentemente, apresentava-se com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e trafegava com excesso de velocidade, provocando um acidente de trânsito que causou a morte da vítima por afogamento.

A inicial acusatória foi recebida em 29/09/2016 (Id. 114977273 - Pág. 106) e a defesa ofereceu resposta à acusação somente em 08/02/2021 (Id. 114977274 - Págs. 56/58). Posteriormente, em 23/06/2021, a defesa requereu fosse viabilizado o Acordo de Não Persecução Penal, com fulcro no artigo 28-A do Código de Processo Penal (Id. 114977274 - Pág. 71/74).

Em 28/09/2021, entendendo pela possibilidade da realização do ANPP, a magistrada cancelou a audiência anteriormente designada e determinou vista ao Ministério Público para manifestação (Id. 114977275 - Pág. 1).

Por sua vez, o Promotor de Justiça manifestou pelo não cabimento de acordo de não persecução penal, eis que a denúncia fora recebida em 29/09/2016, ou seja, antes do advento da Lei no 13.964/19 (pacote anticrime) – Id. 114977283 - Págs. 1/3.

Na sequência, ante a manifestação contrária do Parquet pela realização do acordo de não persecução penal, o magistrado designou a data de 23/08/2022 para interrogatório da réu e oitiva das testemunhas (Id. 114977285 - Págs. 1/2).

Inconformada com a decisão do magistrado – que deu prosseguimento ao feito por entender que o Ministério Público é que detém de competência para oferecer a proposta de Acordo de Não Persecução Penal – a defesa interpôs recurso de apelação criminal, requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja proporcionado ao réu a oferta da proposta do Acordo de Não Persecução Penal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão à douta Procuradoria de Justiça quando manifesta-se pelo não conhecimento do recurso.

É cediço que o acordo de não persecução penal - ANPP é um instituto da justiça consensuada, que visa a solução de problemas criminais por meio de um instrumento jurídico extraprocessual a ser firmado com o Ministério Público, tendo por finalidade a resolução da prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal.

Para ter direito ao benefício, o investigado deve atender os requisitos preconizados no art. 28-A,
caput
, do Código de Processo Penal,
verbis
:

“
Art. 28-A
. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do
art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
;

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do
art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

§ 1o Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.

§ 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e

IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

§ 3o O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.

§ 4o Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.

§ 5o Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.

§ 6o Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.

§ 7o O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5o deste artigo.

§ 8o Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.

§ 9o A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2o deste artigo.

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade.

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”.

Como se vê, para a celebração do acordo o agente precisa: confessar a autoria delitiva; a infração penal não pode ter sido perpetrada com violência ou grave ameaça; a lei deve cominar ao crime pena mínima inferior a 04 (quatro) anos e a medida deve ser necessária para prevenção e repreensão do crime.

São impostas determinadas condições e ao final, sendo cumpridas, decreta-se a extinção de punibilidade, evitando a deflagração da ação penal e a as consequências de uma eventual sentença condenatória.

Consoante bem salientado pelo douto Procurador de Justiça: “
O ponto interessante deste instrumento é que é acordo extrajudicial celebrado entre o Ministério Público e o investigado com seu defensor, sem participação do judiciário, que atua posteriormente – como fiscal – limitando-se a averiguar a voluntariedade do agente e evitar eventual abuso
” (sic).

Segundo a lei, caso o juiz considere inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.

O magistrado não homologa o acordo no qual não foram observados os requisitos legais ou se as condições estabelecidas não estejam em conformidade com a lei e, recusada a homologação, devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.

Em caso de recusa do magistrado em homologar o acordo, a decisão é combatida por intermédio de Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal. Este recurso também poderá ser utilizado pelo investigado, claramente prejudicado pela não homologação.

Como visto, a lei prevê apenas a
interposição de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de recusa do Juiz quanto à homologação do Acordo de Não Persecução Penal
que, como visto, está restrita a análise dos requisitos formais da celebração, dada a discricionariedade do Ministério Público para analisar a viabilidade da celebração do acordo.

Conforme dispõe o §14o, do artigo 28–A, do Código de Processo Penal
,
no caso de recusa, por parte do Ministério Público
, em propor o acordo de não persecução penal,
o investigado poderá somente requerer a remessa dos autos a órgão superior
, na forma do art. 28 do mesmo diploma normativo.

Assim, sendo atribuição do Ministério Público ofertar proposta de Acordo de Não Persecução Penal, havendo negativa nos autos do digno Promotor de Justiça atuante em primeiro grau e não requerida a remessa à instância superior do Ministério Público, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer referido benefício.

Sobre o tema, em julgamento monocrático de Embargos Declaratórios no HC n.o 581.444, no Superior Tribunal de Justiça, o Min. Relator Ribeiro Dantas destacou que:

“(...) deve-se partir da premissa de que o acordo de não persecução penal deve ser resultante da convergência de vontades (acusado e MP), não podendo se afirmar, indubitavelmente, que se trata de um direito subjetivo do acusado, até porque, se assim fosse, haveria a possibilidade do juízo competente determinar a sua realização de ofício, o que retiraria a sua característica mais essencial, que é o consenso entre os sujeitos envolvidos. (...) Além da análise dos requisitos objetivos do acordo de não persecução penal, nos mesmos moldes do sursis processual, é essencial fazer a verificação de seu cabimento pelo Ministério Público, o qual detém o poder-dever de analisar, fundamentadamente, a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto em compatibilidade com os requisitos objetivos e subjetivos do art. 28-A do Código de Processo Penal. No caso, o Parquet entendeu ser incabível o oferecimento do acordo de não persecução, recusa esta confirmada pelo Procurador Geral de Justiça. Por conseguinte, sendo atribuição ministerial averiguar a suficiência e necessidade do acordo, não cabe ao Judiciário essa iniciativa.”

Portanto, não é cabível a interposição de apelação contra a negativa do Ministério Público de não celebrar acordo de não persecução penal, de acordo com o previsto nos artigos 28–A, §14° e 593, ambos do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do recurso interposto por
Paulo Roberto Bueno
, ante o seu manifesto descabimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022